Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação; (ii) analisar se possível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Estando a autoria comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem assim pelo fato de o réu ter sido encontrado na posse do bem subtraído logo após o crime, incabível o pleito de absolvição por insuficiência probatória.
5. Não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado quando não apresentado laudo de avaliação econômica, cujo ônus é da defesa, capaz de atestar que o objeto subtraído é de pequeno valor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 44, 155, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1969421, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; STJ, AgRg no HC no 899.516/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no HC no 789.788/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 27.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1993562, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1897087, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25.07.2024.